Tribunal: TJMT
Processo: 1019329-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019329-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 046.542.101-64 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. FIXAÇÃO EM DATA FUTURA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 534 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Criminal de Rondonópolis-MT, que reconheceu a prática de falta grave em razão de reiteradas violações ao monitoramento eletrônico durante o cumprimento da pena em regime semiaberto em desfavor do agravante, determinando a alteração da data-base para progressão de regime para 25/12/2024, data previamente prevista para a progressão ao regime aberto.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se a nova data-base para fins de progressão de regime, após o cometimento de falta grave, deve ser fixada na data da última infração disciplinar ou em data futura estimada com base no requisito objetivo anteriormente previsto.

III. Razões de decidir:

3. O cometimento de falta grave por reiteradas violações ao monitoramento eletrônico configura infração disciplinar nos termos do art. 50, VI, da LEP, autorizando a interrupção da contagem do prazo para a progressão de regime.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 534, estabelece que a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para progressão de regime, que deve ser reiniciada a partir da data da infração.

5. A fixação da nova data-base em data futura, como adotado pela decisão recorrida, viola o entendimento consolidado e compromete a uniformidade e segurança jurídica das decisões judiciais no âmbito da execução penal.

6. Ainda que o Juízo da execução tenha buscado solução menos gravosa ao reeducando ao evitar a regressão de regime, a redefinição da data-base deve observar o marco objetivo da infração, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e da igualdade na execução da pena.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“A prática de falta grave durante o cumprimento da pena interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime, devendo o novo marco temporal ser fixado na data da infração disciplinar, conforme previsto na Súmula no 534 do Superior Tribunal de Justiça.”

“É vedada a fixação da nova data-base para progressão de regime com base em data futura estimada, por contrariar a legalidade e a uniformização da jurisprudência.”

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 50, VI.

Jurisprudência relevante citada:

(N.U 1009321-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal,
interposto por
EDER PEREIRA DOS SANTOS,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que reconheceu a prática de falta grave pelo apenado, consistente na violação do monitoramento eletrônico durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, e determinou a alteração da data-base para fins de progressão de regime, fixando-a em 25/12/2024, data anteriormente prevista para a progressão ao regime aberto.

Em suas razões recursais, o agravante alegou, em síntese, que embora o cometimento de falta grave autorize a modificação da data-base para fins de progressão de regime, a nova contagem do prazo deve ter início na data da última infração disciplinar, nos termos da Súmula no534 do Superior Tribunal de Justiça.

Requereu, assim, a reforma da decisão agravada para que a data-base para fins de progressão seja fixada na data da última falta grave praticada.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
improvimento
do recurso (ID n.293170393– pág. 17/20).

Ao exercer o juízo de retratação, a magistrada singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado (ID n.293170393– pag. 25).

Em 13/10/2025,
converti o julgamento em diligência para que a Procuradoria-Geral de Justiça sanasse dúvida quanto ao posicionamento ministerial (ID n.
321830358
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifestou-se pelo
provimento
do recurso (ID n.
322406864
), sintetizando com a seguinte ementa:

“Agravo em Execução – Furto qualificado, roubo majorado, tráfico ilícito de entorpecentes e furto – reconhecimento de falta grave no curso da execução da pena – alteração data-base para fins de progressão de regime – fixação na data anteriormente prevista para a progressão de regime, e não na data da última infração disciplinar – irresignação defensiva – requestada alteração da data-base, para que esta seja fixada na data da última violação – possibilidade – embora a prática de falta grave autorize a modificação da data-base para a concessão de novos benefícios, conforme entendimento consolidado, deve-se observar a regra estabelecida na Súmula no 534 do STJ, segundo a qual, para a concessão de benefícios no curso da execução penal, deve ser considerada como data-base o dia em que se deu a prática da última infração disciplinar – precedentes do TJMT – Pelo provimento do recurso”.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU),que o agravante
Eder Pereira dos Santos
cumpre pena total de
13
(
treze
) anos
, 09 (nove) meses e
09 (nove) dias
de reclusão,

em decorrência das condenações pela prática dos crimes
de
Furto (duas condenações),
roubo e tráfico de drogas.

A controvérsia cinge-se à correta fixação do marco inicial para a contagem do prazo para nova progressão de regime, após o reconhecimento de falta grave pelo reeducando. O cerne da questão não reside no reconhecimento da infração em si, o qual se mostra incontroverso, mas na consequência jurídica aplicada pelo juízo da execução no que tange à redefinição do termo
a quo
para a aquisição de futuros benefícios.

Conforme documentado nos autos, o agravante, em cumprimento de pena no regime semiaberto,
desde o dia
31/08/2023,

incorreu em reiteradas violações às condições do monitoramento eletrônico,
entre os períodos de
11/02/2024 a 10/02/2025
,

totalizando 325 (trezentas e vinte e cinco) violações de área de inclusão

e 10 (dez) notificações de fim de bateria.

Tal conduta, de fato, configura falta de natureza grave, nos termos do artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, porquanto evidencia o descumprimento das condições impostas e a frustração dos fins da execução.

Ao apreciar o feito, o Juízo da instância singela reconheceu a prática de falta grave pelo apenado,
contudo
,
optou por não determinar a regressão de regime, concedendo-lhe a oportunidade de prosseguir no cumprimento da pena em regime semiaberto, tendo em vista a ausência de registros quanto à prática de novos crimes.

Além disso, o magistrado determinou a interrupção da data-base para fins de progressão de regime, fixando como novo marco temporal o dia 25/12/2024
(data do requisito objetivo para progressão)
.

Nesse contexto, para melhor compreensão, transcreve-se o trecho pertinente da decisão proferida pelo Juízo de origem:

“
Analisando o histórico, se observa que o sentenciado não está cumprindo regularmente a sua pena, isso porque, as notificações de violação de área de inclusão e fim de bateria não são proporcionais, as quais em sua maioria ocorreram durante a madrugada período em que deveria permanecer em recolhimento domiciliar.

Por todo exposto, consta nos autos elementos suficientes a comprovar que não houve a devida observância do recuperando acerca das condições do regime semiaberto e uso da tornozeleira eletrônica, aptos a motivar por si a regressão de regime.

Considerando o número excessivo de violações, bem como que o sentenciado não solicitou autorização para sair do local de recolhimento, não apresentou
nos autos comprovante
de trabalho, bem como não há justificativa plausível para as violações de área de inclusão, não há fundamentos para acolher a justificativa apresentada.

Assim, não acolho as alegações e reconheço a prática de falta grave.

Contudo, observando todo o cumprimento da pena no regime semiaberto, considerando que não há informação de prática de novos crimes, deixo de determinar a regressão de regime e concedo ao sentenciado a oportunidade de dar continuidade ao cumprimento da pena em regime semiaberto.

Determino a interrupção da data-base para aquisição do benefício da progressão de regime para que conste a data de 25/12/2024 (data do requisito objetivo para progressão), haja vista o reconhecimento da prática de falta grave.

Portanto, por ora, o sentenciado não preenche o requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime e livramento condicional, razão pela qual indefiro tais benefícios.

Determino nova intimação do recuperando acerca das condições do regime semiaberto.”

Constata-se da decisão objurgada,
que o Juízo singular,
em decisão que denota sensibilidade ao não determinar a imediata regressão de regime
,
medida que seria legalmente cabível, optou por sancionar a conduta indisciplinar por meio da alteração da data-base para a progressão.

Contudo, ao fixá-la
,
em 25 de dezembro de 2024, data em que o reeducando hipoteticamente alcançaria o requisito objetivo para o regime aberto, divergiu da orientação jurisprudencial consolidada
.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado da Súmula n
o
534, que dispõe:
“
A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progresso de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração
”
.

A razão dessa regra encontra fundamento no entendimento de que, ao cometer uma falta grave, o
apenado quebra
as condições necessárias para continuar progredindo no cumprimento da pena, de modo que o tempo anteriormente cumprido deixa de ser considerado para esse fim e a contagem do novo prazo tem início na data da infração disciplinar. Tal medida busca assegurar que o reeducando volte a demonstrar efetivamente bom comportamento antes de alcançar um regime mais brando, funcionando, portanto, como instrumento de disciplina e de reavaliação de sua conduta, a fim de verificar se ele reúne as condições necessárias para retornar gradativamente à convivência social.

Fixar um prazo diferente, como o da data em que o preso teoricamente voltaria a cumprir o requisito para progredir de regime, não encontra apoio na lei e acaba contrariando o que determina o sistema de execução penal. Esse tipo de critério cria incerteza e dá margem a decisões diferentes para casos iguais, o que não é permitido. Quando o preso comete uma falta grave, o efeito previsto é justamente reiniciar a contagem do tempo necessário para a progressão, exigindo que ele, a partir daquele momento, volte a demonstrar bom comportamento para ter direito ao benefício.

Ainda que a intenção do juiz de primeiro grau tenha sido aplicar uma medida
mais branda
, evitando a regressão de regime e escolhendo um prazo que considerou razoável, essa escolha não pode prevalecer sobre o entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. A aplicação da lei deve seguir critérios claros e iguais para todos, e a Súmula no 534 do
Superior Tribunal de Justiça
serve exatamente para garantir essa segurança jurídica e uniformidade nas decisões.

Em casos tais,
esta
Egrégia Segunda Câmara Criminal, em julgado recente assim decidiu:

“
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – VIOLAÇÕES REITERADAS – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – FIXAÇÃO DE NOVA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME – MARCO INICIAL ESTABELECIDO EM DATA FUTURA À INFRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 534 DO STJ – REINÍCIO DA CONTAGEM A PARTIR DO COMETIMENTO DA ÚLTIMA INFRAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, reiniciando-se a partir do cometimento da última infração disciplinar, nos termos da Súmula no 534 do Superior Tribunal de Justiça.

Sendo reconhecida falta grave em razão de violações ao monitoramento eletrônico, a nova data-base para progressão de regime deve ser fixada na data da última infração comprovada, e não em data futura quando o recuperando preencheria requisito objetivo para progressão.”

(N.U 1009321-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)

Portanto, a decisão agravada merece reparo, a fim de que o novo termo inicial para a contagem do prazo de progressão de regime seja a data da última falta grave cometida pelo agravante,
qual seja, em
10 de fevereiro de 2025.

Ante o exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça

PROVEJO
o agravo em execução interposto por
EDER PEREIRA DOS SANTOS,
para reformar a decisão do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025